Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-22.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL.
1. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se a exasperação na fração de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas. Jurisprudência do STJ e desta Corte.
2. A confissão, ainda que extrajudicial, deve ser reconhecida se foi utilizada para fundamentar a condenação, razão pela qual deve ser reduzida a pena, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça
3. Apelação parcialmente provida.